Tribunal: TJMT
Processo: 1031903-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031903-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO DA SILVA - CPF: 964.166.101-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO. CRÉDITO NÃO ROTATIVO, PARCELAS FIXAS E PRAZO CERTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de abusividade contratual, conversão de contrato de cartão benefício consignado em empréstimo consignado tradicional, restituição de valores e indenização por dano moral.

Fato relevante.
Autor afirma que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo certo, mas sustenta que, em verdade, teria sido firmado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, com descontos mensais em folha e dívida supostamente “impagável”. Instituição financeira alega tratar-se de cartão benefício consignado, com crédito não rotativo, parcelas fixas no valor de aproximadamente R$ 415,61, prazo de 96 meses, sem emissão de cartão físico, utilizado para quitação de dívida anterior e disponibilização de saldo em conta.

As decisões anteriores.
Sentença reconheceu a regularidade da contratação, afastou alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação e julgou improcedentes todos os pedidos, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato impugnado, na modalidade cartão benefício consignado, apresenta vício de consentimento, falha no dever de informação ou abusividade de encargos que justifiquem sua conversão em empréstimo consignado tradicional, a revisão das parcelas e a restituição de valores; e (ii) saber se, diante da contratação e dos descontos em folha de pagamento, há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e se submete ao CDC, nos termos do art. 3o, § 2o, sendo pacífica a aplicação do diploma consumerista às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

Documentos juntados demonstram que a operação controvertida refere-se a cartão benefício consignado, sem emissão de cartão físico, com crédito não rotativo, parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de aproximadamente R$ 415,61, e prazo de pagamento de 96 meses, incompatível com a sistemática de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e pagamento mínimo.

Auditoria de áudio revela que o autor, nominalmente identificado, confirma ter adquirido cartão benefício consignado na modalidade saque, declara ciência quanto ao valor e à quantidade das parcelas, à natureza não rotativa do crédito e ao recebimento das informações sobre encargos financeiros e custos da operação.

Ausente prova robusta de erro substancial, dolo, coação ou falha informacional relevante, não se caracteriza vício de consentimento. Ônus probatório incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, que não foi cumprido, pois suas alegações são contrariadas pelo conteúdo dos instrumentos contratuais e da auditoria de áudio.

Autor foi efetivamente beneficiado pela contratação, com quitação de dívida anterior perante outra instituição e recebimento de valor residual em conta, o que afasta a possibilidade de negar, em juízo, negócio jurídico do qual obteve vantagem econômica, por força da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Contrato possui natureza de crédito parcelado, não rotativo, o que impede o reconhecimento da alegada “dívida infinita”. Não há demonstração de cobrança de encargos manifestamente abusivos nem comparação com taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitando-se o autor a alegações genéricas de “juros abusivos”, o que não autoriza revisão ampla das cláusulas.

Descontos em folha de pagamento decorrem da execução regular do contrato validamente celebrado, inexistindo prova de cobrança indevida que autorize restituição de valores ou repetição do indébito.

Ausentes inscrição indevida em cadastros restritivos, cobrança vexatória ou outra conduta ilícita da instituição financeira, não se configura dano moral, permanecendo o inconformismo do consumidor no campo dos meros aborrecimentos, insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão benefício consignado, com crédito não rotativo, parcelas fixas e prazo determinado, não se equipara ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. 2. A existência de instrumentos contratuais assinados, registro de imagem do consumidor e auditoria de áudio que confirmam a modalidade contratada, o valor e o prazo das parcelas e a natureza do crédito afasta a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 3. A mera insatisfação posterior com a forma de pagamento e com a extensão da dívida, sem prova de encargos abusivos ou de cobrança indevida, não autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional nem a restituição de valores, tampouco gera dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Mauro da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por dano moral proposta em face de Neo Instituição de Pagamento Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o autor insiste que celebrou, na verdade, contrato de cartão de crédito consignado com RMC, com dinâmica de pagamento mínimo e refinanciamento, sem ter sido informado adequadamente sobre a natureza do negócio e sobre a metodologia de amortização. Invoca ainda a Lei Estadual 12.933/2025 e precedentes desta Corte para sustentar a abusividade do contrato, pleiteando a conversão do ajuste em empréstimo consignado, revisão de juros, restituição de valores e indenização por dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença (id. 335450859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mauro da Silva propôs ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por dano moral em desfavor de Neo Instituição de Pagamento Ltda., aduzindo em síntese, que acreditava ter contratado
empréstimo consignado tradicional
, com parcelas fixas e prazo certo, mas posteriormente teria descoberto tratar-se de
“cartão de crédito consignado”
.

Alega que, desde 2024, são realizados descontos em sua folha de pagamento, sem redução efetiva da dívida, que se tornaria “impagável”, pois os descontos corresponderiam apenas ao pagamento mínimo. Afirma ter desembolsado
R$ 2.909,27
em 7 meses. Imputa à ré falha no dever de informação, ausência de clareza quanto a juros e encargos, onerosidade excessiva e vício de consentimento, requerendo: a declaração de abusividade contratual, conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, restituição dos valores pagos a maior e indenização por dano moral.

Em contestação, a instituição financeira sustenta que a operação não se refere a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mas sim a cartão benefício consignado, produto distinto, com parcelas fixas, prazo determinado, ausência de rotatividade e sem emissão de cartão físico. Aduz que o contrato de cartão benefício consignado, o instrumento particular de quitação e confissão de dívida e a autorização para desconto em folha foram devidamente assinados pelo autor, que o consumidor apresentou selfie segurando seu documento de identificação, com geolocalização associada aos instrumentos contratuais, o que comprovaria a regularidade da contratação. E que toda a operação foi submetida a auditoria de áudio, na qual o autor confirma expressamente ter adquirido cartão benefício consignado, na modalidade saque fácil, com parcelas iguais e fixas de R$ 415,61, em 96 meses, com característica de crédito não rotativo, além de declarar ter recebido todas as informações referentes a encargos e custos da operação.

Esclarece, ainda, que parte do valor foi utilizada para quitar dívida do autor junto ao Banco Master, restando saldo disponibilizado ao consumidor na forma de “troco”, devidamente depositado em sua conta, e que a averbação em folha foi realizada em favor da empresa Neo, no valor mensal de R$ 415,61.

Sobreveio
sentença
que, reconhecendo a regularidade da contratação e afastando a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação,
julgou improcedentes
os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Nas
razões de recursais
, o autor insiste que celebrou, na verdade, contrato de
cartão de crédito consignado com RMC
, com dinâmica de pagamento mínimo e refinanciamento, sem ter sido informado adequadamente sobre a natureza do negócio e sobre a metodologia de amortização. Invoca ainda a
Lei Estadual 12.933/2025
e precedentes desta Corte para sustentar a abusividade do contrato, pleiteando a conversão do ajuste em empréstimo consignado, revisão de juros, restituição de valores e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária, inseridos no rol dos contratos de adesão, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a atividade bancária se encontra expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do c. STJ, consubstanciado na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A narrativa inicial estrutura-se sobre a premissa de que o autor teria contratado
cartão de crédito consignado com RMC
, com descontos em folha apenas do pagamento mínimo e refinanciamento do saldo, formando dívida “sem fim”.

Todavia, a documentação juntada pela ré é clara no sentido de que a operação controvertida refere-se a cartão benefício consignado, modalidade diversa, na qual não há crédito rotativo, as parcelas são iguais, fixas, mensais e sucessivas, no valor aproximado de R$ 415,61, o prazo de pagamento é de 96 meses e inexiste emissão de cartão físico para compras, tratando-se de produto voltado à quitação de dívidas e à disponibilização de saldo em conta (id. 335450575).

O próprio trecho da auditoria de áudio revela que o autor, nominalmente identificado, responde afirmativamente quando indagado se adquiriu cartão de benefícios consignado, na modalidade saque fácil, se tinha ciência de que seriam descontadas de sua folha parcelas iguais e fixas, pelo prazo de 96 meses, se compreendia que a operação possuía característica de crédito não rotativo e se havia recebido todas as informações acerca da operação, incluindo encargos financeiros e custos (id. 335450584).

Dessa forma, não se confirma, à luz das provas, a existência de
cartão de crédito rotativo com RMC
. O que se verifica é contrato de
cartão benefício consignado com estrutura típica de mútuo parcelado
,
ainda que com nomenclatura própria do produto. A tese do autor, portanto, parte de premissa fática que não se harmoniza com o contrato efetivamente celebrado.

Quanto à alegação de violação do dever de informação e de vício de consentimento, registre-se que a anulação ou conversão do negócio jurídico exige prova concreta e robusta de erro substancial, dolo, coação ou falha informacional relevante. No caso em exame, todavia, ao contrário do que sustenta o apelante, o conjunto probatório aponta para cenário de ampla e adequada informação pois: existem contratos devidamente assinados, com expressa referência à modalidade de cartão benefício consignado e à averbação em folha de pagamento, há registro de
selfie
do autor com seu documento de identificação pessoal, acompanhada de geolocalização vinculada ao momento da contratação e a auditoria de áudio confirma, em linguagem direta, o tipo de produto contratado, o valor das parcelas, o prazo e a natureza do crédito (não rotativo), bem como o recebimento de informações sobre os encargos financeiros e demais custos da operação.

Não há qualquer indício de que o autor tenha sido surpreendido por cláusulas ocultas, nem de que as informações essenciais tenham sido omitidas. O que existe, isto sim, é
arrependimento posterior
quanto à forma de pagamento e à extensão da dívida contraída o que não se confunde com vício de consentimento juridicamente relevante.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar o alegado vício recai sobre o autor (art. 373, I, CPC), e ele não logrou infirmar a robustez dos documentos apresentados pela instituição financeira. A narrativa de que jamais teria desejado contratar cartão e de que desconhecia o prazo e o valor das parcelas é frontalmente contraditada pela auditoria e pelas assinaturas apostas nos instrumentos.

Assim,
não se vislumbra falha informacional capaz de macular a vontade do consumidor
.

Outro aspecto relevante é que o autor efetivamente se beneficiou da operação, pois sua dívida junto ao Banco Master, no valor de R$ 5.526,74, foi quitada pela empresa Neo, houve depósito de “troco” em sua conta no importe de R$ 4.178,13 e as parcelas foram regularmente averbadas em folha de pagamento, no valor de R$ 415,61.

Portanto, o consumidor
obteve vantagem econômica concreta
, seja pela extinção da dívida anterior, seja pela disponibilização de numerário em conta, passando, depois, a contestar o próprio negócio que lhe conferiu tais benefícios.

A boa-fé objetiva, que governa as relações contratuais,
veda o comportamento contraditório
: não se mostra legítimo receber os valores, utilizar o crédito e, posteriormente, pretender a declaração de nulidade ou conversão do contrato, como se jamais houvesse aderido àquelas condições. Esse quadro atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, bem sintetizado na tese do voto base utilizado como paradigma, aqui adaptado às peculiaridades do caso concreto: a parte não pode negar, em juízo, a contratação que ela própria confirmou e da qual se beneficiou.

No que tange à alegação de “dívida infinita” e de abusividade dos encargos, verifica-se que o autor limita-se a afirmar que os descontos mensais teriam tornado o débito interminável, sem, contudo, apresentar demonstrativos idôneos da evolução do saldo devedor que evidenciem a suposta perpetuação da obrigação.

A operação em exame, como visto, possui natureza de crédito não rotativo, com parcelas fixas e prazo previamente determinado de 96 meses, o que se revela incompatível com a lógica do cartão de crédito tradicional, fundado na sistemática de pagamento mínimo e refinanciamento automático do saldo remanescente. Não há, outrossim, qualquer prova de cobrança de encargos manifestamente abusivos, tampouco foi realizado cotejo com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, restringindo-se a parte autora a alegações genéricas de “juros abusivos”.

A simples longa duração do contrato, conhecida e expressamente anuiu o consumidor em auditoria de áudio, não configura, por si só, abusividade. Nesse contexto, não merece guarida a tese de “dívida infinita”, tampouco se justifica a revisão ampla dos encargos livremente pactuados.

Dessa forma, reconhecida a inexistência de vício de consentimento e a regularidade do cartão benefício consignado, afasta-se a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional e a restituição de valores, pois os descontos em folha decorrem da execução do contrato tal como pactuado, sem prova de cobrança indevida. Do mesmo modo, não se configura dano moral, ausentes inscrição indevida em cadastros restritivos, cobranças vexatórias ou qualquer conduta abusiva, tratando-se apenas de insatisfação com contrato regularmente firmado, o que não ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do recurso e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026